Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-23.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703571-23.2024.8.07.0002 AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: JABES ILÁRIO DA SILVA DESPACHO CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS requer a conversão da pauta de julgamento virtual para a modalidade presencial. Com efeito, o julgamento eletrônico vai ao encontro dos valores e princípios do ordenamento jurídico pátrio, que buscam privilegiar o princípio da razoável duração do processo, ao tempo que visam otimizar e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Nesse contexto, vale registrar que, nessa sistemática, há um interstício de 5 (cinco) dias úteis para que os membros do colegiado deliberem sobre a controvérsia, havendo, inclusive, a possibilidade de, no decorrer da sessão, dependendo da necessidade de maiores debates ou esclarecimentos sobre a matéria, convertam o julgamento para sessão presencial (artigos 2o, § 1o e 4o, inciso II, ambos da Portaria GPR 841). Além disso, durante a sessão, as partes poderão apresentar memoriais, que serão analisados imediatamente pelos integrantes deste Conselho (artigo 2o, § 3o, da Portaria GPR 841), não se vislumbrando, assim, qualquer prejuízo decorrente do julgamento virtual. Oportuno acrescentar que, da análise conjunta dos artigos 109 e 110 do RITJDFT, 3o-A da Portaria GPR 841 e 1.021 do CPC, conclui-se que não é admitida a realização de sustentação oral na hipótese do julgamento de agravo interno interposto contra a negativa de seguimento aos recursos constitucionais. Consigne-se, por fim, que a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.” (AgRg no HC n. 969.238/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJ-e de 19/3/2025). Logo, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta virtual. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014